Tribunal: TJMT
Processo: 1035691-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035691-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA CARVALHO - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 02.041.460/0001-93 (EMBARGANTE), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (EMBARGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegada omissão e obscuridade. Inocorrência. Identidade de cnpj. Continuidade da personalidade jurídica. Fundamento determinante que afasta a tese de blindagem de upi. Rediscussão de mérito. Vedação. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da agravante sob o fundamento de continuidade da pessoa jurídica, evidenciada pela identidade do CNPJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao (i) deixar de aplicar os arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 142 da Lei no 11.101/2005 e o art. 133, §1o, II, do CTN, relativos à não sucessão na alienação de UPI; e (ii) fundamentar a legitimidade passiva na manutenção do mesmo CNPJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Embora a tese de defesa baseada na constituição de Unidade Produtiva Isolada (UPI) tenha sido classificada como inovação recursal, o v. acórdão embargado não se omitiu quanto à sua apreciação, pois a rejeitou com base em fundamento de mérito autônomo e preponderante consistente na continuidade da própria personalidade jurídica da empresa executada, evidenciada pela manutenção do mesmo número de inscrição no CNPJ.

5. Inexiste obscuridade na decisão que estabelece a prevalência da realidade registral e da proteção ao consumidor sobre as regras de não sucessão aplicáveis à alienação de Unidades Produtivas Isoladas (UPI) em recuperação judicial, quando verificado que a parte executada é a mesma pessoa jurídica da devedora original, apenas com alteração de denominação social.

6. A pretensão de rediscutir a tese jurídica adotada pelo Tribunal, buscando a prevalência do regime de proteção da UPI sobre a identidade fiscal da empresa, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que se destinam a sanar vícios de integração e não a reformar o julgado.

7. Não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão alcançada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as teses jurídicas suscitadas.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por V.TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1035691-07.2025.8.11.0000, interposto em face de cumprimento de sentença promovido por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TÁXI DE RONDONÓPOLIS, negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da agravante e a possibilidade de prosseguimento dos atos executivos, ao fundamento de que a manutenção do mesmo CNPJ evidenciaria continuidade da pessoa jurídica originalmente condenada (cf. id. no 345213860).

Nas razões dos aclaratórios, a embargante aponta omissão e obscuridade no julgado. Sustenta, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar a aplicação dos arts. 60, parágrafo único, 141, inciso II, e 142 da Lei no 11.101/2005, bem como do art. 133, §1o, II, do Código Tributário Nacional, dispositivos invocados para demonstrar que, na condição de Unidade Produtiva Isolada alienada no âmbito da recuperação judicial do Grupo Oi, não poderia ser responsabilizada por obrigações anteriores à alienação. Afirma que a tese não configura inovação recursal, pois teria sido suscitada na origem mediante embargos de declaração e submetida à apreciação do Juízo a quo.

Aduz que o acórdão embargado, ao qualificar como inovação recursal a discussão acerca da não sucessão decorrente da alienação de UPI, deixou de examinar as premissas fáticas já reconhecidas no cumprimento de sentença, consistentes na constituição da V.tal como UPI, na anterioridade do crédito em relação à data de fechamento da operação e no reconhecimento da concursalidade do crédito submetido ao plano da recuperação judicial. Defende que, à luz do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a matéria deveria ter sido apreciada pelo Tribunal, ainda que não enfrentada de forma exaustiva na decisão agravada.

Sustenta, ainda, que a controvérsia envolve questão de ordem pública relativa à legitimidade passiva, passível de conhecimento de ofício, afastando a incidência de preclusão. Argumenta que a manutenção de atos constritivos em seu desfavor viola o regime de não sucessão previsto na legislação recuperacional e compromete a segurança jurídica da alienação de UPI livre de ônus.

Aponta, também, obscuridade na fundamentação do acórdão ao afirmar que a identidade de CNPJ caracterizaria continuidade da mesma pessoa jurídica, sem esclarecer como esse elemento formal prevaleceria sobre o regime jurídico específico da alienação de UPI e sobre o reconhecimento da concursalidade do crédito. Requer que o julgado explicite os critérios adotados e a compatibilização entre a manutenção do CNPJ, o regime da recuperação judicial e a conclusão quanto à legitimidade passiva.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, reconhecendo-se a impossibilidade de submissão da embargante a atos de constrição por crédito concursal sujeito ao plano de recuperação judicial, com aplicação dos dispositivos legais invocados. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso das normas indicadas (cf. id. n° 347811374).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (cf. id. n° 350302374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No que concerne à alegação de omissão quanto ao enfrentamento das teses de defesa baseadas na Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF) e na classificação de inovação recursal, o acórdão foi expresso e coerente.

A decisão colegiada consignou que a matéria relativa à constituição da UPI não havia sido o fundamento central da decisão de piso, mas, ato contínuo, a Turma Julgadora avançou para o exame do mérito da legitimidade passiva, superando a questão preliminar da inovação ao estabelecer um fundamento de mérito autônomo e preponderante: a continuidade da própria pessoa jurídica.

O acórdão enfrentou a tese da embargante ao decidir que a situação fática dos autos — manutenção do mesmo CNPJ — atrai a responsabilidade direta da empresa, o que logicamente afasta a incidência das normas de blindagem patrimonial invocadas, por não se tratar de sucessão por terceiro, mas da própria devedora original.

Sobre a suposta obscuridade e omissão na aplicação dos arts. 60, 141 e 142 da Lei no 11.101/2005, o julgado adotou tese jurídica clara no sentido de que a identidade do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) entre a empresa condenada (Brasil Telecom) e a agravante (V.TAL) evidencia a continuidade da personalidade jurídica, e não uma mera sucessão empresarial ou aquisição de ativos.

O voto condutor foi taxativo ao afirmar que tal circunstância é determinante para a solução da controvérsia, motivo pelo qual afastou, por incompatibilidade lógica, a aplicação do regime de proteção de UPI, pois entendeu que a alteração de denominação social sem a mudança da pessoa jurídica (comprovada pelo CNPJ) não permite à empresa se valer das regras de não sucessão oponíveis a terceiros adquirentes para se eximir de obrigações consumeristas constituídas contra si mesma.

Não há obscuridade na prevalência da identidade do CNPJ sobre o regime de UPI no caso concreto. O acórdão fundamentou que, em se tratando de relação de consumo e diante de título executivo judicial transitado em julgado, a teoria da aparência e a realidade registral (mesmo CNPJ) impõem a manutenção da empresa no polo passivo.

Ressalto que foi consignado que a estrutura societária interna e as aprovações no juízo recuperacional não podem servir de escudo para afastar a responsabilidade daquele que se apresenta ao mercado e ao Fisco como a mesma entidade jurídica que contraiu a obrigação original.

A compatibilização com a natureza concursal do crédito também restou resolvida, na medida em que o reconhecimento da legitimidade passiva da V.TAL para a fase de cumprimento de sentença não impede que, no momento de expropriação ou pagamento, sejam observadas as regras de concurso de credores, se aplicáveis, mas impede que a execução seja extinta por ilegitimidade de parte.

Portanto, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia recursal foram apreciadas.

O que a embargante denomina de omissão ou obscuridade constitui, na verdade, discordância com a interpretação conferida pelo Tribunal aos fatos e à legislação aplicável, notadamente quanto à hierarquia conferida à proteção do consumidor e à identidade fiscal da empresa frente às normas de recuperação judicial. Tal irresignação deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não se prestando os embargos de declaração para a reforma do julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026